Tribunal: TCU
Processo: 003.021/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Geralda Francisca Marcelino da Rocha (40813/2018, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, quaisquer pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, se for o caso, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.